Tribunal: STF
Processo: HC 269670
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Regime prisional. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafaela Cristina Siqueira Penha contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.036.893/SP (evento 8).

A paciente foi condenada à pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006 (evento 6). 

No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo. Ressalta a ínfima quantidade de droga apreendida (94,83 gramas de cocaína). Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa, além da ausência de provas de sua dedicação a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa. Aduz inidôneo o fundamento para manutenção do regime prisional mais gravoso, pois lastreado na gravidade abstrata do delito. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena com repercussão no regime prisional mais brando.

É o relatório. Decido. 

Colho do ato apontado como coator (evento 8):

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
2. A decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível reiteração de pedido, uma vez que a matéria suscitada também é objeto do HC n. 1.012.356/SP. 
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 
4. Agravo regimental não conhecido”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De outro lado,  anoto que a Corte Superior não conheceu do agravo regimental no writ lá impetrado, à seguinte consideração (evento 8, fl. 2): 

“A decisão que não conheceu do habeas corpus foi assim fundamentada (fl. 96): 
O writ não merece prosperar. 
A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 1.012.356/SP. 
Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.”

Presente o contexto, verifico que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente